Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Púbica do Distrito Federal, que julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a antecipação da tutela concedida, na ação declaratória de nulidade de processo e penalidades administrativas, ajuizada em seu desfavor por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo: “ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A. ajuizou Ação de Conhecimento, sob o Procedimento Comum, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos termos da qualificação inicial. Consta da petição inicial que, desde meados de 2015, a Autora tem celebrado sucessivos contratos públicos emergenciais com o Distrito Federal – para a prestação de serviços integrados de operação, manutenção, recepção, triagem e apoio à gestão das unidades do Na Hora -. Diz, a Autora, que prestou serviços administrativos para a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal mediante três contratos emergenciais, sendo dois períodos sem ajuste escrito, com valor acertado através de processo de reconhecimento de dívida, em um período total de, aproximadamente, vinte meses, além de um através de contrato administrativo proveniente de licitação, de 22/02/2017 a 31/07/2021. Alega que, no dia 31/07/2021, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal rescindiu de forma unilateral e ilegal o contrato licitado que lhe foi adjudicado, pelos motivos alegados no processo administrativo no 00400-00057457/2020-62, relativo ao acordo de cooperação técnica no 18/2020, em razão do qual a referida Secretaria contratou o Banco de Brasília e a empresa coligada do banco, BRB Serviços, sem licitação e com preços superiores aos que vinham sendo pagos, mesmo tendo sido vencedora no Pregão Eletrônico no 061/2015, de 13/11/2015, na modalidade “menor preço”. Afirma que, em razão da inexigibilidade de licitação, Luciana Gomes de Sousa ajuizou ação popular, cujo pedido foi julgado procedente. Além disso, Narra, em apertada síntese, que: as faturas relativas ao primeiro contrato emergencial, no 01/2015, foram emitidas como estava previsto no ajuste, do primeiro ao quinto mês de prestação de serviços e para cada período faturado; o gestor, no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, emitiu um relatório circunstanciado e atestou a regularidade dos serviços; o valor mensal do serviços, R$ 990.011,08, correspondeu à quantidade de dias do período e foi devidamente pago, sem glosas; depois de cinco meses de prestação dos serviços e do recebimento do valor, por ocasião do pagamento da parcela referente ao sexto ao último período de medição, o mesmo gestor que vinha atestando os serviços, alterou de forma unilateral a métrica de atesto e de pagamento, de preço global para preço unitário, em desacordo com o contrato; o contrato no 01/2015 venceu no dia 24/11/2015; no período de 25/11/2015 a 31/12/2015, data do início da vigência do segundo contrato emergencial, continuou prestando os mesmos serviços por determinação da Administração Pública e por meio de processo de reconhecimento de dívida; o processo administrativo de responsabilização da empresa, no 400.000.297/2016, foi instaurado para apurar eventuais ilegalidades na execução do contrato emergencial no 01/2015; o segundo contrato emergencial, decorrente do processo no 00400.001.289/2015, recebeu o no 02/2015; este contrato venceu em 27/06/2016 e, no período de 28/06/2016 até o dia 25/08/2016, continuou prestando os mesmos serviços do contrato no 02/2015, por determinação da Administração Pública, mediante processo de reconhecimento de dívida; no dia 26/08/2016, por meio do processo no 00400.000.340/2016, foi celebrado o terceiro contrato emergencial, que recebeu o no 01/2016 e venceu no dia 21/02/2017; em 22/02/2017, começou a vigorar o contrato no 02/2017, decorrente de processo de licitação, relativo ao Pregão Eletrônico no 061/2015 e processo administrativo no 400.000.671/2015; em seu sétimo aditivo, constou a data de 21/02/2022 como sendo a do vencimento final, mas a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal rescindiu o ajuste de forma antecipada e unilateral, com sete meses de antecedência e sem o correspondente pagamento do custo da desmobilização relativa à antecipação do vencimento; entre o vencimento do terceiro contrato emergencial, no 01/2016, e o início da vigência do contrato licitado, no 02/2017, não houve a prestação de serviço sem contrato escrito; no dia 23/03/2016, quando a Requerente já estava contratada para a execução dos serviços do Na Hora, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal o resultado do edital de licitação do Pregão no 061/2015; foi sagrada vencedora e o objeto da licitação lhe foi adjudicado, celebrando-se o contrato administrativo no 02/2017, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 23/03/2016; executou corretamente o objeto de todos os contratos; quando começou a vigorar o contrato no 02/2017, já estava prestando serviços para o Distrito Federal, no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, desde 29/05/2015, sem qualquer reclamação; já tinha mobilizado recursos para a prestação dos serviços objeto do novo contrato licitado, para não ocorrer interrupção na prestação dos serviços, mesmo antes do prazo estabelecido no edital do pregão eletrônico; não houve solução de continuidade; movido pela força do desejo oculto de celebrar contrato direto com o BRB e empresa coligada, mediante inexigibilidade de licitação, o contrato licitado foi rescindido de forma antecipada; aquela ação popular recebeu sentença de procedência que declarou nulo ou contrato no 16/2021, determinando-se que a Administração providenciasse a celebração de novo contrato para a gestão e atendimento do Na Hora, mediante licitação regular; foi incluído no polo passivo da ação popular e os agentes públicos da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal se surgiram contra a empresa e aplicaram penalidade sem a instauração de processo administrativo; interessa ao caso o primeiro subperíodo de serviços prestados, de 29/05/2015 a 24/11/2015, que foram executados com base no contrato no 01/2015 - primeiro contrato emergencial -; foi emitido relatório circunstanciado referente ao processo no 400.000.661/2015; após o recebimento integral das cinco primeiras faturas e a apresentação da última fatura do contrato no 01/2015, foi surpreendida com a apresentação de relatório elaborado pelos gestores e fiscalizadores, que disseram ter encontrado irregularidade na execução do contrato; não foi possível identificar no processo eventual resposta do Ministério da Previdência Social, da Receita Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego atestando eventual irregularidade cometida pela empresa, porque foi elaborado Memorando após o término de vigência do contrato no 01/2015; foi determinada a instauração de processo administrativo de responsabilização e constituída Comissão para iniciar os trabalhos; sem a delimitação objetiva da acusação direcionada à empresa, após a instalação da Comissão, foi chamada a apresentar defesa, em relação à eventual violação da Lei no 12.846/2013; não foram estabelecidos os pontos sobre os quais deveriam apresentar sua defesa e nem mencionadas as penalidades; a notificação apenas solicitou que a empresa prestasse informações, dados e documentos para servirem de parâmetro para aplicação e fixação do valor da multa; após instrução, concluíram-se os trabalhos; recomendou-se a aplicação de pena de multa, no valor de R$ 3.400.214,61, e pena de publicação extraordinária da decisão sancionadora; a manifestação da assessoria jurídico-legislativa foi mantida, sem acréscimos e supressões; houve cerceamento de seu direito de defesa e do contraditório e a Comissão aplicou aquela multa, bem como determinou a aplicação de pena de publicação extraordinária, em meio da comunicação de grande circulação, da decisão sancionadora; foi intimada a se defender da eventual aplicação de multa, tendo apresentado defesa escrita; a assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal validou sem supressões e acréscimos o relatório da Comissão e delimitou a responsabilização da empresa a sujeição das penas; o Secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal aplicou as penalidades de multa, de R$ 3.400.214,61, e de publicação extraordinária, em meio de comunicação de grande circulação, da decisão sancionadora; em 29/08/2022, foi elaborado um Despacho sugerindo a publicação de sanções de declaração de idoneidade e de suspensão temporária de participação em licitação; se a Administração tivesse a convicção do cabimento de tais penalidades, sugeridas no Despacho, deveria proferir decisão para instauração do processo de administrativo, constituir Comissão processante e determinar a notificação da empresa para se defender; não poderia aplicar as penalidades valendo-se de um processo já encerrado; nunca foi intimada para se defender da eventual penalidade de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; as duas novas penalidades adicionais foram veiculadas na Portaria no 870, de 08/09/2022, publicado no Diário do Distrito Federal do dia 09/09/2022, mas são nulas de pleno direito; não houve instauração de processo administrativo específico, não foi garantido contraditório e ampla defesa, e o conteúdo jurídico da Portaria no 870 não foi extraído de decisão de apenamento proferida por autoridade competente; não foi intimada a se defender na fase de instrução do processo e não lhe foi garantido o contraditório; a Portaria no 870, de 08/09/2022, publicado no Diário do Distrito Federal do dia 09/09/2022 não foi precedida de uma decisão do Secretário ou de qualquer outra autoridade competente, diferente da Portaria no 810, de 18/08/2022; a decisão é ilegal e inconstitucional. Depois de expor as razões jurídicas - notadamente sobre a nulidade da Portaria no 870, de 08/09/2022, publicado no Diário do Distrito Federal do dia 09/09/2022, e das penalidades nela veiculadas, especialmente porque não se encontrou no processo administrativo no 400.000.297/2016 uma decisão formal proferida para a suspensão temporária de participação em licitação e declaração de inidoneidade -, a parte Autora pede a concessão da tutela de urgência e, no mérito, requer a declaração de nulidade absoluta do processo administrativo de responsabilização no 400.000.297/2016, na parte relativa à aplicação das penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade. Também requer a declaração da nulidade da Portaria no 870, de 08/09/2022, publicado no Diário do Distrito Federal do dia 09/09/2022, assim como das penalidades nela contidas, bem como dos registros das mesmas junto ao CEIS, SICAF, SISG e demais órgãos correlatos. Foi atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00. Inicial apresentada com documentos. Em decisão de ID 181554578, a tutela de urgência requerida pela parte Autora foi concedida para “suspender, imediatamente, (i) os efeitos da Portaria n.o 870, de 08/09/2022, publicada pela SEJUS-DF na edição do dia 09/09/2022 do Diário Oficial do DF; (ii) os efeitos práticos das sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.o 8.666/1993 em relação a pessoa jurídica de direito privado ATP – Tecnologia e Produtos S./A. (CNPJ n.o 38.059.846/0001-70), as quais foram aplicadas pela SEJUS-DF nos autos do processo administrativo n.o 0400-000297/2016; e (iii) os efeitos dos consequentes registros de penalidades promovidos pelo Distrito Federal junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas Suspensas (CEIS), ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), ao Sistema de Serviços Gerais (SISG) e demais órgãos correlatos.” O Distrito Federal foi intimado, conforme decisão sob ID 183760977, para comprovar o cumprimento da decisão proferida, sob pena de fixação de multa. Foi determinada a expedição de ofício à Controlaria-Geral da União, setor de CEIS, para o cancelamento do registro oriundo da Portaria no 870, de 08/09/2022, publicado no Diário do Distrito Federal do dia 09/09/2022 (ID 184783180). Na ocasião, foi revogada a decisão que fixou a multa. O Distrito Federal apresentou contestação, ID 189222020, defendendo, em síntese, que que o relatório da Comissão tratou expressamente da sugestão de aplicação das sanções previstas na Lei no 8.8666/93, inclusive de seu artigo 87, que trata das sanções de suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratação e de declaração de inidoneidade para licitar, não havendo ineditismo com as sanções ao final aplicadas. A parte Autora manifestou-se em réplica de forma regular ao ID 193963602, ratificando os pedidos iniciais.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 62072491): “ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos apresentados por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A., para confirmar a tutela concedida em ID 181554578. Assim, DECLARO A NULIDADE da Portaria no 870, de 08/09/2022, publicado no Diário do Distrito Federal do dia 09/09/2022, e das penalidades nela veiculadas, bem como do processo administrativo de responsabilização no 400.000.297/2016, na parte relativa à aplicação das sanções referidas. Ainda, declaro a nulidade dos registros decorrentes delas junto ao CEIS, SICAF, SISG e demais órgãos correlatos.” O DISTTRITO FEDERAL interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso (ID 62072492). Reiterou as razões da defesa e aduziu que não houve “ofensa ao devido processo legal administrativo, pois o Relatório Final da Comissão, que não vincula a decisão final da autoridade julgadora, descreveu adequadamente os fatos apurados, apreciando os argumentos de defesa, com a conclusiva responsabilização da parte contratada”. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso “considerando a sua probabilidade de provimento e o risco de violação à isonomia apta a prejudicar os demais participantes do certame e a lisura do mesmo”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Portanto, incabível o pedido de efeito suspensivo. Desse modo, considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover a respeito. Lado outro, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se a apelante para se manifestar acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença no ponto que trata do pedido reconvencional, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46